Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713741-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLAVIO CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Flávio Carvalho Miranda contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por ele. Flávio Carvalho Miranda alega a ocorrência de erro material na decisão embargada quanto ao tempo de tramitação do processo. Afirma omissão quanto à análise das provas constantes nos autos que demonstram a inexistência de bens penhoráveis, a renda líquida elevada dos executados. Sustenta que a decisão embargada não enfrentou a jurisprudência mencionada no agravo de instrumento. Defende que houve contradição na fundamentação ao concluir pelo indeferimento da penhora sem apreciar os requisitos específicos comprovados nos autos que autorizariam a flexibilização da impenhorabilidade de salários. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados. Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal Ltda., José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Flávio Carvalho Miranda sustenta omissão no acórdão embargado. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] Não vislumbro a omissão apontada. A controvérsia posta à discussão na decisão, qual seja, a possibilidade de penhora de percentual do salário de José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes foi tratada devidamente de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão agravada fez menção ao art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Explicou que a limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Registrou que há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Esclareceu que a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Enfatizou que os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para permitir a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias não foram demonstrados. Concluiu que os argumentos apresentados no agravo de instrumento são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e permitir a penhora salarial pretendida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de menção expressa aos precedentes citados por Flávio Carvalho Miranda não configura omissão, uma vez que os julgados não possuem efeito vinculante, são precedentes de natureza meramente persuasiva. Embora possam influenciar o convencimento do julgador, não impõem obrigatoriedade de observância, razão pela qual sua inobservância ou ausência de enfrentamento específico na decisão não caracteriza vício apto a ensejar a caracterização da omissão. Flávio Carvalho Miranda alega que a contradição decorre do indeferimento da penhora sem apreciar os requisitos específicos comprovados nos autos que autorizariam a flexibilização da impenhorabilidade de salários. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que encontram-se dentro da mesma decisão. A análise da decisão embargada revela a ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados ou entre os fundamentos e a parte dispositiva do voto. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.